Tribunal: TCU
Processo: 034.467/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) contra o Instituto Sul-Americano de Desenvolvimento Sustentável (Isdes) em solidariedade com seu ex-presidente, Maurício César de Carvalho, em razão da inexecução parcial das metas previstas e não comprovação de despesas realizadas, ambas relativas ao Convênio 01.0024.00/2010, que tinha por objeto oferecer cursos de capacitação tecnológica aos cidadãos de Contagem/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) contra o Instituto Sul-Americano de Desenvolvimento Sustentável (Isdes) em solidariedade com seu ex-presidente, Maurício César de Carvalho, em razão da inexecução parcial das metas previstas e não comprovação de despesas realizadas, ambas relativas ao Convênio 01.0024.00/2010, que tinha por objeto " oferecer cursos de capacitação tecnológica aos cidadãos de Contagem/MG ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel o Instituto Sul-Americano de Desenvolvimento Sustentável (Isdes); 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Sul-Americano de Desenvolvimento Sustentável e de seu ex-presidente, Maurício César de Carvalho, e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Valor (R$) Data da Ocorrência 13.272,25 18/01/2012 117.218,13 18/01/2012 9.3. aplicar ao Instituto Sul-Americano de Desenvolvimento Sustentável e a Maurício César de Carvalho multas individuais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação e alertando ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências cabíveis.